Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-08.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-08.2012.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIVON GALVAO ALVES - CPF: 706.082.461-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BITTENCOURT RODRIGUES CAMPOS (VÍTIMA), FABIANE SOUSA - CPF: 023.955.991-66 (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MANOEL VETTORELLO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA ALVEJADA PELAS COSTAS – POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER CHANCE DE DEFESA – TORPEZA AMPARADA NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, pelas costas, o que não torna, de plano, inviável a acusação de que o ofendido não teve chances de esboçar qualquer reação, assim como, nesta fase processual, não há como desconsiderar a torpeza da motivação do delito, uma vez que as provas dos autos, embora sugerem a ocorrência de desentendimentos anteriores, em contrapartida, a ação, em tese, desvia-se dos padrões de moralidade e a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Ronivon Galvão Alves
buscando a reforma da decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 0000252-08.2012.811.0064 (código 602565), o pronunciou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 135243298) que sejam excluídas as qualificadoras do crime pelo qual foi pronunciado.

Sob a ótica da Defesa, não falar em motivo torpe, visto que a vítima teria ameaçado o irmão do acusado, dois dias antes de ser morta, de modo que o recorrente pode ter agido
“imbuído de vingança, porquanto agiu em represália contra aquele que ameaçou seu irmão”.
(p. 3), e, no seu entendimento, a vingança, por si só, não configura a motivação torpe.

Quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aduz que nenhuma testemunha presenciou o crime, de modo que não há elementos probatórios que permitem concluir que a vítima foi colhida de surpresa ou utilizados meios que impossibilitaram sua defesa.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 135243302) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida por seus lídimos fundamentos (Id. 135243303).

No judicioso parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Improcedência. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.” (Id. 135988161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Ronivon Galvão Alves
foi pronunciado pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal:

Narrou a denúncia:

“1. Que na data de 13/01/2012, por volta das 05h30, na rua H, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, a vítima Bittencourt Rodrigues Campos foi atingida por três disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões de fls. 82/85, que causaram sua morte.

2. Que foi o denunciado RONIVON GALVÃO ALVES, vulgo ‘RONI MAL’ o autor dos disparos de arma fogo contra a vítima Bittencourt R. Campos.

3. Que o crime foi praticado por motivo
torpe
, uma vez que, à época do fato, denunciado e vítima eram pessoas envolvidas com o mundo do crime e o tráfico de drogas, ambiente em que todo e qualquer problema se resolve sob a égide da violência. Nesse sentido, informam os autos que dias antes do homicídio a vítima teve um desentendimento com o irmão do denunciado, também viciado em drogas, e o teria ameaçado de morte. Sabedor dessa querela entre a vítima e seu irmão (Robson Lopes Alves), RONIVON resolveu fazer ‘justiça’ por sponte própria, ou seja, arvorou-se no direito de decretar a pena de morte à vítima, executando-a friamente em via pública.

4. Que RONIVON GALVÃO ALVES cometeu o crime com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, já que se aproveitou do fato de a vítima vir caminhando pela rua de madrugada desarmada e desprevenida, acompanhada de sua mulher. Tanto é assim que a vítima, surpreendida pelos disparos, pouco pode fazer em sua defesa, limitando-se a tentar escapar do algoz, mas foi atingida por trás e na cabeça. (...).”
(Id. 135243208, pp. 1-2).

A defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando a exclusão das qualificadoras, pois, sob sua ótica, não há falar em motivo torpe, visto que a vítima teria ameaçado o irmão do acusado, dois dias antes de ser morta, de modo que o recorrente pode ter agido
“imbuído de vingança, porquanto agiu em represália contra aquele que ameaçou seu irmão”.
(p. 3), além do que, em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nenhuma testemunha presenciou o crime, e, portanto, não há elementos probatórios que permitem concluir que a vítima foi colhida de surpresa ou utilizados meios que impossibilitaram sua defesa.

Tendo em vista que a matéria trazida no recurso não diz respeito à materialidade e tão pouco aos indícios da autoria, prossigo direto à análise dos argumentos defensivos.

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Dito isso, no que se refere ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não merece prosperar a pretensão veiculada no presente recurso, pois, conforme bem detalhado na sentença de pronúncia:

“(...) Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo pelas suas costas enquanto caminhava pela rua estando desarmada e desprevenida.

Há elementos nos autos que indicam que a vítima foi atingida em suas costas, conforme laudo de necropsia de página 103, ID 53850567 dos autos. Portanto, há indícios que sustentam que a vítima teve sua defesa dificultada.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida (...).

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.”
(Id. 135243292, pp. 11-12).

O entendimento do magistrado singular não é desmedido, sobretudo porque encontra amparo no laudo de necropsia e no mapa topográfico para localização de lesões (Id. 135243208, pp. 98-102 e 103-104), que atestam que a vítima foi atingida pelas costas.

Se há de prevalecer ou não a imputação acusatória nesse particular, não há como afastar, neste momento, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois por enquanto não entendo comprovado, desde logo e extreme de dúvida, que a vítima já pudesse esperar o ataque, sob a alegação defensiva de que dias antes ocorreu um embate entre o irmão do acusado e a vítima, devendo a questão também ser melhor explorada pelo Corpo de Jurados, que na condição de juiz natural da causa, é o competente para decidir sobre as questões divergentes.

Igualmente, no que diz respeito ao afastamento da qualificadora do motivo torpe, não ficou demonstrada
primo ictu oculi
a sua improcedência.

As provas produzidas até então revelam a hipótese de desentendimentos anteriores, entre o irmão do acusado, ora recorrente e a vítima, talvez por questões envolvendo entorpecentes ou até mesmo por causa de uma mulher, conforme constam nas declarações das testemunhas, Fabiana Souza e do próprio irmão do recorrente, chamado Robson Lopes Alves, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, assim declarou:

“MP: Quando houve esse desentendimento entre você e o BITTENCOURT, você disse que o BITTENCOURT ameaçou você, você procurou ajudo do Roni seu irmão? Você contou para o Roni o que tinha acontecido?

Test: Não, porque ele me viu chorando, ele falou “o que foi?” eu falei vou falar nada não, ele “você tá chorando” “não o cara acabou de ameaçar eu ali”. Aí lá de fora ele saiu lá de fora do carinha lá, não mora lá mais e tava com uma faca, aí meu irmão viu aquilo ali e eu sai embora né.

MP: O BITTENCOURT estava com uma faca?

Test: É.

MP: Então teu irmão nessa versão sua teria matado o BITTENCOURT porque ele ia dar facada em você é isso? Porque essa facada seria para você, ou seja, seu irmão protegeu você é isso?

Test: É né.

MP: Só que seu irmão não matou ele com faca, matou ele com revólver.

Test: Com tiro.

MP: Esse revólver era seu ou era do Ronivan?

Test: Eu não tinha revolver não.

MP: Como que ele tinha uma arma de fogo então? Porque ele tinha essa arma de fogo? Ou ele pegou emprestado com algum colega?

Test: Deve que pegou com alguém né.

MP: Mas você disse Robson que seu desentendimento com BITTENCOURT teria sido dois dias antes, aí o que aconteceu explica direitinho.

Test: No dia que eu discuti com ele meu irmão estava lá, sentado lá perto de casa.

MP: Não foi nesse dia que seu irmão matou ele?

Test: Não foi nesse dia.

MP: Você falou que foi dois dias depois. Então esta história do BITTENCOURT com a faca foi dois dias depois então?

Test: É foi dois dias depois.

MP: Aí seu irmão pensou que o BITTENCOURT fosse fazer alguma coisa com você foi lá e deu os tiros nele? Foi isso? Quantos tiros foram?

Test: Não sei, eu não estava lá, eu fui embora para minha casa.

MP: Seu irmão não te falou quantos tiros foram? Era um 38?

Test: Não sei.

MP: Você chegou a ver a arma?

Test: Não.

MP: Se seu irmão não tivesse feito isso com ele, poderia ter acontecido algo de pior com você?

Test: Acho que tinha, o cara tinha matado eu.

MP: Porque ele te ameaçou e porque ele queria matar você Robson?

Test: Ele ameaçou eu por causa de uma guria que estava lá.

MP: Ah, mulher né?

Test: É.

MP: Fabiana?

Test: Essa aí mesmo. (...) eu fui por um negócio para ela, ela usou tudinho lá e eu fui falar para ela

MP: Ela usou tudo a droga de vocês? Sua no caso e aí você foi falar com ela.

Test: E o cara não gostou.

MP: E aí foi quando você foi embora, seu irmão viu você chorando. Então seu irmão tinha pelo conhecimento que dois dias antes tinha acontecido um desentendimento entre você e o BITTENCOURT?

Test: Sim. (...)”.
(Id. 135243288, pp. 10-13).

A meu ver, se houve ou não discussão, desentendimento ou ameaças antes dos fatos, ou, que por ventura existiu algum relevante motivo que provocou a reação, em tese, de
Ronivon Galvão Alves,
a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

Com efeito, não pode, pois, o magistrado examinar a prova em profundidade para, após, externar sua própria convicção e excluir, desde logo, a qualificadora, impedindo a manifestação do Tribunal do Júri, órgão que possui competência exclusiva para a apreciação em causa, quando esta não se mostra totalmente sem apoio nos autos.

Assim, sem delongas, nesta primeira fase processual, é defeso ao Juiz togado proceder com o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna).

Por todo o exposto, portanto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Ronivon Galvão Alves
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, razão pela qual, assentindo ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022